Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0724800-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, resolvendo a impugnação que apresentara ao cumprimento individual de sentença coletiva que fora manejado em seu desfavor pelo agravado – Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF –, dentre outras providências, (i) rejeitara o pedido de exclusão de Deusalina de Lima Veras do executivo; (ii) determinara a exclusão do substituído Dercílio Rodrigues Braga; (iii) reconhecera que o sindicato exequente demonstrara, mediante os documentos carreados, que os substituídos se encontravam, quando da aposentação, no exercício de regência de classe; (iv) determinara a apresentação de cálculos individuais para cada um dos credores, com lastro nas informações contidas nas fichas financeiras apresentadas no processo; (v) pontificara que, a partir de dezembro de 2021, os valores devem ser corrigidos monetariamente e agregados de juros de mora pela taxa Selic, incidindo sobre o total acumulado até então; (vi) indeferira o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento; e (vii) escalonara os honorários advocatícios referentes à fase do cumprimento de sentença, de acordo com o art. 85, §3°, do CPC. Inconformado com aludida compreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento arrostado, determinando a exclusão da exequente Deusalina De Lima Veras e indeferindo a inicial em relação aos demais substituídos, por não ter sido comprovada a regência de classe (exercício do magistério em sala de aula) no momento anterior à aposentadoria. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução, correspondente à diferença entre o valor pleiteado pelo exequente e aquele indicado como devido pela Gerência de Cálculos da PGDF. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, especificamente quanto à exequente Deusalina de Lima Veras, restara demonstrado que seu afastamento da atividade ocorrera em data posterior à reestruturação da carreira do magistério pela Lei Distrital no 3.318/2004, o que, a seu ver, afastaria qualquer direito à percepção da gratificação em questão. Aduzira, em relação aos demais substituídos, a ausência de comprovação da regência de classe ao tempo da aposentadoria inviabilizaria o reconhecimento do direito postulado, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei Distrital no 202/1991, que condiciona a percepção da GARC ao efetivo exercício da atividade docente em sala de aula. Nesse tocante, explicitara que, conquanto a sentença coletiva tenha reconhecido o direito à gratificação, incumbia ao exequente a demonstração do preenchimento dos requisitos legais pelos substituídos, sob pena de indeferimento da execução. Destacara que a decisão ora impugnada, contudo, considerara provada a regência de classe apenas em virtude das fichas financeiras, o que não se afiguraria suficiente. Quanto aos cálculos apresentados, afirmara que foram realizados por amostragem, sem individualização dos valores devidos a cada substituído, tampouco acompanhados de documentos funcionais mínimos, como fichas cadastrais ou comprovantes de vínculo, comprometendo essa metodologia o contraditório, por impedir o exercício da defesa pelo ente público, sobretudo diante da multiplicidade de execuções ajuizadas com valores idênticos e vultosos, o que, segundo sustentara, configuraria, inclusive, evidente excesso de execução, por não refletir fielmente os parâmetros estabelecidos no título judicial para atualização dos créditos dos servidores. Ponderara, alfim, que a decisão agravada incorrera em equívoco ao admitir a aplicação da taxa Selic sobre montante já acrescido de correção monetária e juros moratórios até novembro de 2021, encerrando indevido anatocismo. Invocara, nesse ponto, que a Resolução no 303/2019 do CNJ, ao dispor sobre a aplicação da Selic sobre o valor consolidado da dívida, extrapolaria os limites da competência normativa do Conselho, violando os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da isonomia, razão pela qual far-se-ia necessário o reconhecimento incidental de sua inconstitucionalidade. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, resolvendo a impugnação que apresentara ao cumprimento individual de sentença coletiva que fora manejado em seu desfavor pelo agravado – Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF –, dentre outras providências, (i) rejeitara o pedido de exclusão de Deusalina de Lima Veras do executivo; (ii) determinara a exclusão do substituído Dercílio Rodrigues Braga; (iii) reconhecera que o sindicato exequente demonstrara, mediante os documentos carreados, que os substituídos se encontravam, quando da aposentação, no exercício de regência de classe; (iv) determinara a apresentação de cálculos individuais para cada um dos credores, com lastro nas informações contidas nas fichas financeiras apresentadas no processo; (v) pontificara que, a partir de dezembro de 2021, os valores devem ser corrigidos monetariamente e agregados de juros de mora pela taxa Selic, incidindo sobre o total acumulado até então; (vi) indeferira o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento; e (vii) escalonara os honorários advocatícios referentes à fase do cumprimento de sentença, de acordo com o art. 85, §3°, do CPC. Inconformado com aludida compreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento arrostado, determinando a exclusão da relação processual da exequente Deusalina De Lima Veras e indeferindo a inicial em relação aos demais substituídos, por não ter sido comprovada a regência de classe (exercício do magistério em sala de aula) no momento anterior à aposentadoria. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução, correspondente à diferença entre o valor pleiteado pelo exequente e aquele indicado como devido pela Gerência de Cálculos da PGDF. De início, releva notar que a decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada, não homologara valores, tampouco reconhecera qualquer montante como devido, ao contrário do que tenta fazer crer o ente distrital. O que se extrai do decisum vergastado é que o juízo de origem, ao revés, dentre outras providências, determinara à parte exequente a apresentação de novos cálculos, os quais deverão observar os parâmetros definidos na própria decisão, especialmente no que se refere à (i) utilização dos valores históricos constantes das fichas financeiras, considerando a metodologia de cálculo adotada pelo Distrito Federal, quando existente e (ii) aplicação dos critérios de correção monetária e juros, conforme delineado (IPCA-e + juros da poupança até novembro de 2021; taxa Selic a partir de dezembro de 2021). Ressoa impassível de questionamento, assim, que a irresignação do Distrito Federal quanto ao suposto excesso de execução carece de objeto, pois não há, ainda, qualquer valor homologado acerca do qual seja passível de ser denunciado eventual excesso de execução. A alegação de desacerto do decisório monocrático sob o prisma de que deixara de reconhecer excesso de execução pressupunha o reconhecimento de que o quantum trazido pelo sindicato exequente se afigurara devido, o que, como visto, não ocorrera. Em verdade, o decisório arrostado, quanto aos valores perquiridos, cingira-se a definir critérios para a mensuração e futura apuração do valor exequendo, sendo a incumbência de elaboração atribuída à parte exequente, com definição expressa de posterior respeito ao contraditório e oportunização de manifestação do ente público. Destarte, eventual insurgência quanto ao valor da execução – a ser efetiva e posteriormente definido nos autos de origem – deverá ser deduzida após a apresentação dos novos cálculos, momento em que o juízo de origem poderá apreciar a matéria com base em dados concretos. O que fora efetivamente decidido no decisório acerca dos valores devidos cingira-se, como se depreende de sua leitura, à mera definição de parâmetros para a realização dos cálculos e, diante desse cenário, a alegação de excesso de execução, fundada em valores estimados pela Gerência de Cálculos da PGDF, configura indevida supressão de instância, pois a matéria ainda se encontra pendente de deliberação pela instância de origem, o que só ocorrerá após a apresentação dos cálculos pela parte exequente. Quanto ao mais, verifica-se que a irresginação do ente distrital em relação aos consectários legais (juros e correção monetária) definidos pelo Juízo de origem pode ser conhecida nesta via recursal, pois a matéria fora objeto de definição na decisão agravada. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da existência ou não de excesso de execução, o que, evidentemente, condiciona-se à prévia elaboração e apresentação dos cálculos em atenção aos critérios que restaram definidos, este agravo, quanto ao denunciado excesso, carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, supressão de instância, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Superada essa questão, deve ser registrado que, do que fora reportado, o objeto da irresignação cinge-se à aferição se as fichas financeiras carreadas aos autos se afiguram como instrumentais idôneos a corroborar a legitimidade do recebimento, pelo substituídos individualizados pelo sindicato exequente, da Gratificação de Regência de Classe (GARC); se viável a exclusão de Deusalina de Lima Veras do executivo, sob o prisma de que se aposentara posteriormente à Lei n° 202/1991; e, outrossim, se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de dezembro de 2021, sobre o montante acumulado até então. Pontuado o objeto da irresignação, sobeja impassível que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença inaugurado pelo apelante é originário de ação de conhecimento anteriormente ajuizada pelo próprio sindicato, por meio da qual objetivara salvaguardar direitos da categoria que representa. Ao inaugurar a ação coletiva n° 0030649-57.1992.8.07.0001, o sindicato agravado vindicara a asseguração aos servidores substituídos do pagamento de percentual de GARC, aduzindo que são aposentados no cargo de professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, fazendo jus, portanto, à gratificação mencionada, no percentual de 20% (vinte por cento), considerando o teor do art. 1° da Lei n° 202/1991. Cotejando a sentença coletiva prolatada naquele itinerário processual, afere-se que fora firmado o entendimento no sentido de que a Lei n° 202/1991 retroage em favor dos substituídos que se encontravam inativos à época da instituição do benefício, sob pena de malferimento ao princípio da igualdade constitucional e da garantia de paridade entre os servidores ativos e inativos, subsistente até então. O eminente sentenciante ressalvara, na ocasião, a impossibilidade de aplicação do art. 3° da Lei n° 696/1994 de forma retroativa aos servidores que já se encontravam aposentados quando de sua entrada em vigor, a quem deveriam ser aplicados, portanto, os critérios da Lei n° 202/1991. Confira-se o dispositivo do mencionado édito sentencial coletivo, verbis: “Posto isto, forte nas razões, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, declaro, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696, de 15 de abril de 1.994, na parte em que determina sua aplicação aos servidores já aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros. Ante ao exposto, indefiro a petição inicial contra o Distrito Federal com fulcro no art. 267 inciso VI do CPC, por ilegitimidade passiva ad causam e condeno o Sindicato autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Julgo procedente o pedido em relação a FEDF, para determinar o pagamento da Gratificação de Regência de Classe; declaro o direito percepção e determino sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Condeno a FEDF ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Custas ex lege.” [1] A solução empreendida na ilustrada sentença coletiva, conquanto sujeitada a reexame, fora mantida incólume, porquanto a apelação movida pela referida fundação fora desprovida, resultando na lavratura de acórdão assim ementado, verbis: “ADMINISTRATIVO. PROFESSOR REGENTE CLASSE. APOSENTADORIA PROVENTOS DE INTEGRALIZADOS, INCLUSIVE PELA PARCELA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa -de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas. Maioria. Questões preliminares repelidas, também por maioria.” [2] Os embargos infringentes interpostos restaram, igualmente, desprovidos, resultando na manutenção da decisão sentencial originalmente arrostada[3]. Posteriormente, negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, que incorporara a aludida fundação, bem assim tendo sido negado provimento ao agravo regimental aviado em face dessa negativa, houvera a certificação do trânsito em julgado do acórdão, que ocorrera em 19/10/2005[4]. No ano de 2022, o SINPRO/DF apresentara, portanto, o vertente cumprimento individual de sentença coletiva, em benefício de 10 (dez) filiados devidamente identificados. Na ocasião, salientara que, a despeito da propositura de cumprimento de sentença coletivo, houvera grande demora na apresentação de dados dos substituídos, inviabilizando a liquidação do julgado, tornando-se legítima, pois, a instauração do executivo, por aplicação dos efeitos do Tema Repetitivo n° 880 do STJ, que relegara o término do prazo prescricional de propositura para 30/06/2022. Salientara que o montante atualizado dos cálculos alcança a monta de R$2.945.092,77 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e noventa e dois reais e setenta e sete centavos)[5] . Afere-se que, consoante pontificado na decisão arrostada, o montante exequendo que subsidiara a deflagração do executivo fora realizado, realmente, por simples amostragem, sem a indicação, inclusive, do servidor substituído utilizado como parâmetro para o cálculo. Noutras palavras, o sindicato exequente, valendo-se dos valores supostamente devidos por um dos substituídos, tão somente multiplicara o quantum devido pelo número de exequentes, alcançando, pois, o importe que mencionara. Após acorrer aos autos, o Distrito Federal, a par de apresentar impugnação, coligira diversas fichas financeiras relativamente aos servidores substituídos. Em relação ao servidor Demetrio, constam fichas financeiras relativas aos anos de 1993 e 2010. Quanto à servidora Deni Machado, foram juntadas fichas concernentes aos anos compreendidos entre 1998 e 2010. Já no que se refere ao servidor Deomar Araújo, constam fichas relativas aos anos compreendidos entre 1993 e 1998. Depura-se, quanto à servidora Deusalina de Lima, fichas relativamente aos anos compreendidos entre 1993 e 1994 e 1998 e 2010. Acerca da servidora Deusedita, entre 1992 e 2010 e, no que pertine ao servidor Deuzimar Vieira, entre 1992 e 2010. Já no que atine à servidora Diana Peixoto, entre 1992 e 2010, sobejando, quanto à servidora Dilka Alvarenga, as fichas financeiras dos anos compreendidos entre 1992 e 2007. Relativamente a Dilma Januário de Almeida, entre 1993 e 2010. Relativamente ao servidor Dercílio, deixa-se de fazer menção, pois, como visto, fora excluído do executivo pela decisão arrostada, em face do que não se irresignara o sindicato agravado. Pontificadas essas premissas instrumentais, do que restara alinhavado pela sentença coletiva exequenda, tem-se incumbir ao sindicato exequente, em se tratando de cumprimento de índole nitidamente individual, a demonstração de que os substituídos fazem jus ao recebimento da GARC, o que, no caso, reclama a comprovação de que já estavam aposentados quando da implementação daquele benefício. Ao revés, tenho que não há que se exigir, em sede de executivo, a comprovação de que estavam em atividade em sala de aula imediatamente antes de sua aposentadoria, pois o fato desbordaria das premissas consignadas no título, em nítida violação à coisa julgada material. Ora, os servidores substituídos pelo sindicato autor da ação restaram relacionados em lista anexa à exordial da ação coletiva e foram reputados, pela sentença, como atendedores dos pressupostos para o recebimento da gratificação, tendo sobejado reconhecida a atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. Não por outro motivo que a sentença coletiva consignara que “os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias, e que após adveio a Lei n. 202/91, que instituiu a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento). Em consequência, o ponto nodal da questão cinge-se em saber se lhe é aplicável retroativamente a referida lei, que instituiu aquele benefício.”. O corolário dessa inferência é o de que a viabilidade do executivo subjacente, sob o prisma do ônus probatório, condiciona-se tão somente à comprovação de que os servidores substituídos estavam aposentados quando da vigência da Lei n° 202/1991, o que, em tendo sido observado, justifica a inclusão do percentual de gratificação em seus proventos. Relembre-se que, nos termos do acórdão que negara provimento ao apelo da entidade fundacional, mantendo incólume a sentença coletiva, “Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas.”. Nesse sentido, condicionar a percepção da gratificação à comprovação de que os substituídos se encontravam, previamente, no exercício de atividade de regência, tangencia os termos do título judicial, porquanto se trata de premissa devidamente assimilada quando do procedimental coletivo. Confira-se o entendimento recentíssimo sufragado por este egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE A PROFESSORES. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ESTAR EM REGÊNCIA DE CLASSE AO TEMPO DA APOSENTAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO CONSTANTE DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença coletiva condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos professores que já se encontravam aposentados ao tempo da instituição do benefício por meio da Lei Distrital 202/91 e posteriormente alterada pela Lei Distrital 696/94. Conforme narrativa na fase de conhecimento, os professores substituídos pelo sindicato e relacionados em lista anexa à exordial atendiam aos pressupostos para o recebimento da gratificação, qual seja, se encontravam em atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. 2. Em sua impugnação, acolhida pela decisão agravada, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pagamento da gratificação seria devido somente àqueles professores que comprovassem estar em regência de classe ao tempo da aposentação. Contudo, tal condição não consta do dispositivo do título judicial que, ao contrário, reconheceu o direito dos substituídos à percepção da gratificação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1973589, 0738567-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 15/03/2025.) – Grifo nosso. Ademais, ainda que assim não fosse, tenho que as fichas financeiras, conquanto tenham sido coligidas ao fólio pelo ente agravante, e não pelo sindicato agravado, exequente, são suficientes a engendrar o entendimento esposado na instância de origem, no sentido de que demonstram que os substituídos se encontravam no exercício de regência de classe quando da aposentadoria. A mera alegação genérica de ausência de comprovação individualizada, desacompanhada de elementos concretos que infirmem os dados constantes dos autos, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos documentos públicos apresentados. Dessa forma, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que, ao reconhecer a suficiência das fichas financeiras para fins de comprovação da regência de classe, agira em consonância com a legislação de regência e com a orientação jurisprudencial dominante. Veja-se, por oportuno, o entendimento que vem sendo sufragado por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. SINDICATO DOS PROFESSORES. SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. GARC – GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. PROVA. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA. CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As fichas financeiras dos servidores substituídos são informações adequadas e suficientes para se comprovar o exercício de regência de classe ao tempo da aposentadoria (GARC), uma vez que contêm a identificação do servidor, a data de afastamento (aposentadoria) e a precisão expressa da rubrica da GARC quando em atividade. Precedentes. 2. Com base no princípio da cooperação e diante da proximidade da prova, mostra-se adequado exigir-se do ente público a apresentação das fichas financeiras dos seus servidores (CPC, arts. 6o e 524, §3o). Precedentes. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador estruturam o processo com uma sequência de atos contínuos e ordenados. A sentença, como último ato judicial, deve respeitar a eficácia preclusiva dos atos anteriormente praticados, de modo que, ausente nulidade absoluta, é vedada a reabertura de fases já concluídas ou análise de questões já apreciadas e decididas (CPC, art. 505). 4. A regência de classe pelos professores foi comprovada pelas fichas financeiras e não foi impugnada de forma específica pelo executado. Logo, a matéria foi atingida pela preclusão, restando impossível que o julgador volte a decidir novamente a mesma questão (CPC, art. 505). 5. A sentença extintiva do processo de execução é contraditória com a determinação prévia, pelo Juízo, da realização dos cálculos e da sua respectiva impugnação, e seve ser cassada por error in procedendo. 6. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o Tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Contudo, em caso de diligências pendentes de realização e análise, o feito deve retornar a origem para o seu prosseguimento regular. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 2006497, 0709213-94.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda. 4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito. 5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 1990409, 0749784-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda. 4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito. 5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1990409, 0749784-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – Grifo nosso. Sem a intenção de exaurir a relevância da fundamentação esposada pelo agravante, não se encontra fornida de estofo material, em sede de cognição sumária, o que aduzira o ente distrital quanto ao fato de que não houvera comprovação da regência de classe ao tempo da aposentadoria, pois evidenciado pelo documentos que forram os autos, notadamente pelas fichas financeiras que foram coligidas pelo próprio ente federado, que os substituídos são beneficiários, nos termos do título judicial exequendo, da aludida gratificação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei Distrital no 202/1991. Igualmente, em relação a alegada inexistência de direito por parte de Deusalina de Lima Veras, tenho que a alegação realizada pelo ente distrital, ao menos em juízo perfunctório próprio deste momento processual, afigura-se desguarnecida de verossimilhança. Como visto, os servidores agraciados pelo edito sentencial coletivo são aqueles que se encontram aposentados quando da vigência da Lei n° 202/1991, aos quais o normativo se aplicaria retroativamente, não corroborando o ente público, por meio de documental preciso e despido de dúvidas, o fato alinhado no sentido de que aludida servidora somente se aposentara em 2006. É que os documentos que carreara afiguram-se contraditórios e pouco elucidativos a esse respeito, não sendo prudente que, à mingua de demonstração cabal e impassível de questionamentos, seja aludida servidora impedida de seguir no executivo, inclusive porque a divergência pode ter se dado, ao que tudo indica, da subsistência de cumulação, pela mesma servidora, de cargos distintos, com aposentação em datas distintas. À mingua de corroboração concreta quanto ao que alinhara acerca do descumprimento do encargo probatório debitado ao ente sindical, o efeito suspensivo, quanto ao ponto, não merece acolhimento. De mais a mais, afere-se que a decisão arrostada fixara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic, diante do advento da EC no 113/2021, estabelecendo que deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o art. 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pela instância de origem, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da fazenda pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório, ainda não expedido no curso da ação subjacente, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, e, conquanto ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa Selic deve ser a mesma. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa Selic a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o art. 22, §1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Documento de ID 129205403 (fls. 133/147). [2] - Documento de ID 129205405 (fls. 159/177). [3] - Documento de ID 129205406 (fls. 186/198). [4] - Documento de ID 129205410 – pág. 1 (fl. 212). [5] - Emenda à inicial – ID 133748837 (fls. 360/365).